Tribunal: TCU
Processo: 026.773/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Ministério do Turismo, em desfavor de Sr. José Antônio Rodrigues Mendes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 732013 firmado entre o Ministério do Turismo e município de Choró/CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como I Festival Cultural de Choró/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. José Antônio Rodrigues Mendes, ex-prefeito de Choró/CE (gestões 2009-2012 e 2013-2016) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio Siafi 732013 firmado entre o Ministério do Turismo e município de Choró/CE que tinha por objeto o instrumento descrito como "I Festival Cultural de Choró/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao empresário individual José Antônio de Morais Pires (CNPJ 72.129.240/0001-00 e CPF XXX.239.283-XX) e ao seu espólio, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar revel José Antônio Rodrigues Mendes, para todos os efeitos; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José Antônio Rodrigues Mendes (CPF XXX.948.923-XX), e condená-lo ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, abatido o crédito especificado, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Referência Valor Histórico (R$) Tipo da Parcela 12/11/2010 87.172,04 Débito 28/1/2011 8.892,49 Crédito 9.4. aplicar a José Antônio Rodrigues Mendes (CPF XXX.948.923-XX) a multa de R$ 15.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Ministério do Turismo e ao responsável que a deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.